Tribunal: TJES
Processo: 5000538-86.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000538-86.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AROLDO SANTOS e outros
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
VOTO

Recursos conhecidos, por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, tão somente no que tange à data de incidência de correção monetária, conforme voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
COBRANÇA INDEVIDA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

CORREÇ
Ã
O MONETÁRIA
DA DATA DO DESEMBOLSO. SÚMULA 43 DO STJ. JUROS DE MORA DA CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL PRESUMIDO.
RECURSO
DA PARTE AUTORA/RECORRENTE
CONHECIDO E
PARCIALMENTE

PROVIDO.
RECURSO
DA PARTE REQUERIDA/RECORRENTE CONHECIDO E DESPROVIDO

1.
No caso em apreço, a instituição financeira é responsável pelas cobranças indevidas. 2. Ademais, n
ão t
endo restado comprovad
a

repercussão no âmbito extrapatrimonial a ensejar o dever de reparação,
andou bem
o Juízo de origem
ao julgar improcedente tal pleito.
3
.
De outro lado
,
a incidência de correção monetária
deve se dar a partir de cada desembolso adimplido indevidamente
pelo recorrente, nos termos da Súmula 43 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
.
4
.
Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora para
fixar
a data de incidência de correção monetária
a partir dos efetivos desembolsos
, mantendo incólumes os demais pontos da sentença
.

5
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte
requerida/
recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários
sucumbenciais
que
fixo, por apreciação equitativa, em R$1.000,00 (hum mil reais)
.

MURILO FERREIRA DE MENEZES

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Recursos conhecidos, por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, tão somente no que tange à data de incidência de correção monetária, conforme voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DÉBITO EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
ALEGAÇÃO DE QUE AS COMPRAS TERIAM SIDO EFETUADAS COM O USO DO CARTÃO/CHIP. AUSÊNCIA DE MAIORES ESCLARECIMENTOS. DANO MATERIAL RECONHECIDO.
CORREÇ
Ã
O MONETÁRIA
DA DATA DO DESEMBOLSO. SÚMULA 43 DO STJ. JUROS DE MORA DA CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL PRESUMIDO.
RECURSOS
DAS PARTES CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

1.
No caso em apreço, a instituição financeira é responsável pelas compras não reconhecidas pelo autor, em sua fatura de cartão de crédito, s
ob as rubricas "ACQUIO" e "CENTRAL KIT", destacando-se qu
e o argumento de que o cartão com chip foi utilizado nas compras, com uso de senha pessoal, por si só, não afasta a prática de outros meios de fraude, tanto é assim que a parte recorrente limitou-se a juntar apuração unilateral das autorizações no sistema, sem, contudo, esclarecer sequer os dados dos estabelecimentos que teriam recebido as compras.
2. Contudo, ainda que reconhecida a falha d
o serviço, não há circunstâncias que justifiquem o reconhecimento da má-fé da instituição recorrente, a qual deve vir acompanhada de elementos objetivos capazes de demonstrar sua ocorrência no caso concreto, mormente diante da possibilidade de haver fraude perpetrada por terceiro, impossibilitando a restituição em dobro (artigo 42 do CDC). 3.
Ademais, n
ão t
endo restado comprovad
a

repercussão no âmbito extrapatrimonial a ensejar o dever de reparação,
andou bem
o Juízo de origem
ao julgar improcedente tal pleito. 4
.
De outro lado
,
a incidência de correção monetária
deve se dar a partir de cada desembolso adimplido indevidamente
pelo recorrente, nos termos da Súmula 43 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
.
4
.
Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO a ambos os recursos, para, quanto ao inominado da parte autora,
fixar
a data de incidência de correção monetária
a partir dos efetivos desembolsos e, quanto ao inominado da parte requerida, readequar os valores dos danos materiais, para afastar a devolução em dobro dos valores
.
Sem condenação nos ônus sucumbenciais.

MURILO FERREIRA DE MENEZES

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.